Tribunal: CARF
Processo: 13884.905075/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905075/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.449 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS (SCC) DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Macos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.481
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905075/2008-98
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905075/2008-98

Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 04 que indeferiu
integralmente o direito creditório e não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na
PER/DCOMP no 33749.29037.220704.1.3.01-8701 foi de R$ 56.787,82
referente ao 2o trimestre de 2004 da filial 0009.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 56.787,82, multa – R$ 11.357,54, juros – R$ 34.129,46.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da constatação que o saldo credor
passível de ressarcimento ao final do trimestre era inferior ao valor
pleiteado e de que houve utilização integral do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre, no abatimento de débitos em períodos
subseqüentes até a data da apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 02/03, na qual, em síntese, alega
que:
- o despacho decisório não homologou a compensação declarada na
PER/DCOMP no 33749.29037.220704.1.3.01-8701 por ter constatado
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado;
- a PER/DCOMP no 33749.29037.220704.1.3.01-8701 transmitida
continha a informação de saldo credor do período anterior no valor de R$
102.586,92; no entanto, este saldo deixou de ser considerado nas
verificações feitas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO TRIMESTRE.
O valor do crédito a ser reconhecido ao final do trimestre é o valor
apurado na escrita fiscal, partindo-se de um saldo inicial do trimestre
ajustado pelos valores dos créditos objeto de PER/DCOMPs de trimestres
anteriores.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO ABSORVIDO POR DÉBITOS DE
PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento absorvido por débitos de trimestres subsequentes, glosa-se
o valor utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905075/2008-98

1. DOS FATOS
O presente processo versa sobre o PER/DCONIP n°
33749.29037.220704.1.3.01-8701 apresentado pela ora Recorrente para
compensar créditos de IPI relacionados ao 20 trimestre de 2004 com débitos de
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dcl. autoridades fiscais indeferiu
integralmente a compensação pleiteada, não reconhecendo o crédito requisitado
no valor de R$ 56.787,82.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra referido
despacho decisório, a qual acabou sendo julgada improcedente pelas dd.
Autoridades julgadoras de primeira instância.
De acordo com a decisão ora questionada, do valor total de R$ 102.586,92
apurado pela Recorrente como saldo inicial do período, apenas o montante de R$
71.804.83 foi reconhecido, nos termos da análise efetuada pelas dd. autoridades
fiscais nos autos do processo n° 13884.905073/2008-07 (onde se discute o saldo
credor do 1° trimestre de 2004).
As dd. autoridades fiscais alegam, ainda, que o saldo credor apurado no próprio
2° trimestre de 2004 já teria sido totalmente consumido antes mesmo da
apresentação do PER/DCOMP ora analisado, motivo pelo qual não poderia ser
integralmente reconhecido.
11. DAS RAZÕES DE RECURSO
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização em
duplicidade de parte do crédito de 1P1 apurado no 1° trimestre de 2004 (saldo
inicial), bem Como da utilização do próprio saldo credor do 2° trimestre de 2004
antes mesmo da apresentação do 1)14Z/DCOMP que deu origem a este processo.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que faz jus ao crédito de I PI ora
requisitado. a Recorrente passa a demonstrar os procedimentos que foram por ela
adotados.
A Recorrente apurou, no 10 trimestre de 2004, um valor de R$ 102.586,92 a
título de saldo credor de IPI. De acordo com as dd. autoridades julgadoras,
apenas o valor de R$ 71.804,83 poderia ser considerado a título de saldo credor
inicial no 2° trimestre de 2004, em virtude da análise e reapuração dos
créditos/débitos efetuada pelas dd. autoridades fiscais nos autos do processo n°
13884.905073/2008-07.
No entanto, conforme demonstrado através do recurso voluntário apresentado
pela Recorrente naquele processo, a despeito da existência de alguns equívocos
formais no preenchimento de seus PER/DCOMPs, fato é que o saldo credor
correto relativo ao 1° trimestre de 2004 é de R$ 102.586,92. Portanto, com base
nas explicações expostas naquele processo, é esse valor (R$ 102.586,92) que
deve ser considerado como saldo credor inicial no 2° trimestre de 2004.
Pois bem. Urna vez esclarecido o primeiro ponto relacionado ao saldo credor do
1° trimestre de 2004, resta esclarecer o segundo ponto questionado pelas dd.
autoridades fiscais, qual seja, que o saldo credor relativo ao 2° trimestre de 2004
não foi utilizado antes da apresentação do presente PER/DCOMP.
Com efeito, as dd. autoridades julgadoras indicaram na decisão ora recorrida que
a Recorrente teria consumido integralmente o saldo credor apurado no 2°
trimestre de 2004 (para liquidar débitos de IPI da 1° quinzena de julho de 2004)
antes mesmo de apresentar o PER/DCOMP que deu origem a este processo.
Tal alegação, com o devido respeito, também não procede, uma vez que o saldo
credor apurado no 2° trimestre de 2004 foi apenas utilizado através do
PER/DCOMP em exame para liquidar débitos apurados na 1" quinzena de maio
de 2004.
O que ocorreu, novamente, foi que a Recorrente indicou esse saldo credor como
"Outros Débitos" no PER/DCOMP apresentado em período subsequente, o que
levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem que o saldo credor do
2° trimestre de 2004 teria sido utilizado para liquidar débitos apurados antes da
apresentação do PER/DOMP em exame.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905075/2008-98

A Recorrente reconhece que cometeu erros formais no preenchimento dos seus
PER/DCOMPs e crê que esses equívocos levaram às dd. autoridades fiscais e
julgadoras a questionarem o crédito pleiteado. De qualquer forma, a Recorrente
está certa de que, uma vez que as dd. autoridades fiscais aceitem os equívocos
formais mencionados acima, a escrita fiscal da Recorrente será revista levando
em consideração os créditos e débitos verdadeiramente apurados e, nesse sentido,
concluir-se-á que a Recorrente faz jus à integralidade dos créditos pleiteados.
(...)
Dessa forma, resta comprovado que o saldo credor do 2° trimestre de 2004
corresponde, de fato, a R$ 56.787,82, fazendo-se necessário, portanto, o
reconhecimento do crédito pleiteado e, consequentemente, a homologação
integral da compensação apresentada pela Recorrente.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal cometidos
pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e os documentos
apresentados nestes autos comprovam a existência do crédito e, portanto, devem
ser analisados com base no princípio da verdade material, segundo o qual é um
dever da Administração Pública investigar, com base na realidade dos fatos, a
existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou, no presente
caso, de um crédito fiscal.
Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui farta jurisprudência no
sentido de que o importante é a comprovação real dos créditos pleiteados.
(...)
III. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, requer a Recorrente o provimento do presente apelo
para que seja reformada a decisão de primeira instância, de forma que seja
reconhecida a existência do crédito de IPI relativo ao 2° trimestre de 2004 e,
consequentemente, sejam canceladas integralmente as exigências fiscais.
Caso V. Sas. entendam necessário, requer-se, desde já, (i) que este processo seja
apreciado juntamente com os processos n's 13884.905074/2008-43 e
13884.905073/2008-07, tendo em vista a conexão entre eles e (ii) a realização de
diligência com o objetivo de confirmar a existência dos equívocos formais
citados acima e, mais do que isso, do crédito ora pleiteado.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculadas.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
A interessada alega que o saldo credor do início do trimestre, no valor de
R$ 102.586,92 informado na PER/DCOMP, não foi considerado nas
verificações realizadas pelo fisco. Conforme se verifica nos
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905075/2008-98

detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor
constante do site da Receita Federal, no Demonstrativo de Apuração do
Saldo Credor Ressarcível, a fiscalização adotou como saldo inicial do
trimestre o valor de R$ 71.804,83. Este valor é decorrente da análise do
crédito
do
1o
trimestre/2004,
PER/DCOMP
no
23144.53088.240504.1.3.01-0066, realizada pela Delegacia de origem no
processo administrativo no 13884.905073/2008-07.
O processo no 13884.905073/2008-07 também está sendo julgado nesta
mesma Sessão de Julgamento, e o valor do saldo final do 1o
trimestre/2004, que corresponde ao saldo inicial do 2o trimestre, foi
mantido, razão pela qual não há ressalva a ser feita no valor de R$
71.804,83 adotado pela fiscalização.
Além disso, o Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
demonstra que ao final do 2o trimestre de 2004 a interessada teria um
saldo credor passível de ressarcimento de R$ 26.005,73. Entretanto, a
verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte não
consiste somente no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário. Outra verificação
consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão da PER/DCOMP. Constatada a
utilização integral ou parcial do saldo credor existente no final do
trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos. Conforme se constata no site da Receita Federal, no
Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento, o saldo
ressarcível de R$ 26.005,73, apurado no final do 2o trimestre de 2004, foi
inteiramente consumido no abatimento de débitos de IPI na primeira
quinzena de julho/2004, portanto, antes da transmissão da PER/DCOMP
que ocorreu em 22/07/2004, razão pela qual não há crédito de IPI a ser
ressarcido.
-RAZÕES DE RECURSO-
Como mencionado acima, a presente disputa reside na suposta utilização
em duplicidade de parte do crédito de 1P1 apurado no 1° trimestre de
2004 (saldo inicial), bem Como da utilização do próprio saldo credor do
2° trimestre de 2004 antes mesmo da apresentação do 1)14Z/DCOMP
que deu origem a este processo.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que faz jus ao crédito de I PI ora
requisitado. a Recorrente passa a demonstrar os procedimentos que foram
por ela adotados.
A Recorrente apurou, no 10 trimestre de 2004, um valor de R$
102.586,92 a título de saldo credor de IPI. De acordo com as dd.
autoridades julgadoras, apenas o valor de R$ 71.804,83 poderia ser
considerado a título de saldo credor inicial no 2° trimestre de 2004, em
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905075/2008-98

virtude da análise e reapuração dos créditos/débitos efetuada pelas dd.
autoridades fiscais nos autos do processo n° 13884.905073/2008-07.
No entanto, conforme demonstrado através do recurso voluntário
apresentado pela Recorrente naquele processo, a despeito da existência de
alguns equívocos formais no preenchimento de seus PER/DCOMPs, fato
é que o saldo credor correto relativo ao 1° trimestre de 2004
(...)
Pois bem. Urna vez esclarecido o primeiro ponto relacionado ao saldo
credor do 1° trimestre de 2004, resta esclarecer o segundo ponto
questionado pelas dd. autoridades fiscais, qual seja, que o saldo credor
relativo ao 2° trimestre de 2004 não foi utilizado antes da apresentação do
presente PER/DCOMP.
Com efeito, as dd. autoridades julgadoras indicaram na decisão ora
recorrida que a Recorrente teria consumido integralmente o saldo credor
apurado no 2° trimestre de 2004 (para liquidar débitos de IPI da 1°
quinzena de julho de 2004) antes mesmo de apresentar o PER/DCOMP
que deu origem a este processo.
Tal alegação, com o devido respeito, também não procede, uma vez que o
saldo credor apurado no 2° trimestre de 2004 foi apenas utilizado através
do PER/DCOMP em exame para liquidar débitos apurados na 1"
quinzena de maio de 2004.
O que ocorreu, novamente, foi que a Recorrente indicou esse saldo credor
como "Outros Débitos" no PER/DCOMP apresentado em período
subsequente, o que levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a
concluírem que o saldo credor do 2° trimestre de 2004 teria sido utilizado
para liquidar débitos apurados antes da apresentação do PER/DOMP em
exame.
(...)
A Recorrente reconhece que cometeu erros formais no preenchimento dos
seus PER/DCOMPs e crê que esses equívocos levaram às dd. autoridades
fiscais e julgadoras a questionarem o crédito pleiteado. De qualquer
forma, a Recorrente está certa de que, uma vez que as dd. autoridades
fiscais aceitem os equívocos formais mencionados acima, a escrita fiscal
da Recorrente será revista levando em consideração os créditos e débitos
verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a
Recorrente faz jus à integralidade dos créditos pleiteados.
(...)
Dessa forma, resta comprovado que o saldo credor do 2° trimestre de
2004 corresponde, de fato, a R$ 56.787,82, fazendo-se necessário,
portanto, o reconhecimento do crédito pleiteado e, consequentemente, a
homologação integral da compensação apresentada pela Recorrente.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometidos pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de forma
equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905075/2008-98

assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do crédito,
homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos valores
apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações.

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.
Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital